Tribunal: TJSP
Processo: 7004536-80.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004536-80.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDO ALONSO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004536-80.2019.8.26.0482 -Voto no 13177
2
Agravo em execução no 7004536-80.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Fernando Alonso da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13177
Agravo em execução. Remição de pena. Perda sucessiva de dias
remidos. Possibilidade. Art. 127 da LEP. Respeito aos princípios
da proporcionalidade e da individualização da pena. Art. 128 da
LEP. O tempo de pena remido deve ser computado como pena
cumprida, para todos os efeitos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por FERNANDO
ALONSO DA SILVA, contra a r. decisão de fls. 12, que determinou a perda sucessiva de
1/3 do tempo a ser remido anterior a cada falta grave.
A defesa pugna, assim, pela reforma da r. decisão a fim de que se
realize novo cálculo de pena, computando como pena cumprida os dias trabalhados e
declarando-se a perda de 1/3 dos dias remidos com relação a todas as faltas disciplinares de
natureza grave e não quanto a cada uma delas (fls. 15/17vo e 18).
Contraminutado o recurso, aduzindo pelo parcial provimento, a fim
de que seja elaborado novo cálculo de penas, considerando-se a remição deferida como
pena cumprida (fls. 33/37), mantida a decisão combatida (fls. 28), no mesmo sentido
opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 33/36).
É o relatório.
O agravo deve ser parcialmente provido.
Na decisão proferida às fls. 12, o magistrado a quo determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos em relação a cada uma das infrações disciplinares cometidas
pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004536-80.2019.8.26.0482 -Voto no 13177
3
Contudo, com o advento da Lei no 12.433/2011 não se admite mais
a exclusão total dos dias remidos pelo sentenciado, limitando-se à perda de 1/3.
Claro que isso não significa que o juiz da execução se encontra
adstrito a essa fração, pois há situação em que efetuado o desconto pela primeira vez, o
sentenciado volta a praticar outras faltas graves.
Não poderia o infrator contumaz ser beneficiado em detrimento
daquele que praticou somente uma infração disciplinar, pois haveria desrespeito aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
O artigo 127, da LEP dispõe que:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.
Caso o intuito do legislador fosse restringir a punição por diversas
faltas graves com a perda de somente 1/3, o texto legal estaria no plural.
Dessa forma, se somente ocorresse o desconto de 1/3 dos dias
remidos, sem se considerar o número de infrações disciplinares graves praticados, o
magistrado estaria violando os princípios da isonomia e da individualização da pena.
Necessária, assim, a manutenção do decisum que determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos em relação a cada falta grave, de conformidade com o
exposto no artigo 127, da LEP.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004536-80.2019.8.26.0482 -Voto no 13177
4
“Agravo em Execução. Juízo declarou a perda sucessiva de um
terço dos dias a que o sentenciado teria direito a remir com
relação a cada falta grave. Possibilidade. Perda de 1/3 dos dias
remidos a ser aplicada nos termos do artigo 127, da LEP. Agravo
improvido.” (TJ/SP, AE no 7000238-79.2018.8.26.0482, Des. Rel.
Freitas Filhos, 7o câmara de Direito Criminal, Dje: 13/06/18).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Remição - Faltas graves
cometidas após o período trabalhado. Perda sucessiva de 1/3 dos
dias remidos a cada prática de falta grave (LEP, art. 127),
remanescendo 15 dias, computados como pena cumprida (LEP,
art. 128) Decisão mantida Recurso não provido.” (TJ/SP, AE no
0076867-49.2014.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, 2a
Câmara Criminal, DJe 15/07/2015).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO - LIMITAÇÃO DA
FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS EM 1/3, NÃO
OBSTANTE O COMETIMENTO DE VÁRIAS FALTAS
DISCIPLINARES
DE
NATUREZA
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ/SP, AE no
0044541-36.2014.8.26.0000, Rel. Des. Maria Tereza do Amaral,
11a Câmara Criminal, DJe 15/07/2015).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição. Prática de 08
faltas graves durante a execução. Recurso da defesa.
Afastamento da perda sucessiva de 1/3 dos dias remidos para
cada infração. Improcedência. Observância aos princípios da
proporcionalidade e individualização da pena. Cômputo das
horas trabalhadas além da jornada regular como dias remidos.
Inadmissibilidade. Cálculo que deve ser efetuado pelos dias e não
pelas horas trabalhadas. Inteligência do inc. II, do §1o, do art.
126, da LEP. Consideração dos dias remidos como pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004536-80.2019.8.26.0482 -Voto no 13177
5
efetivamente cumprida. Acolhimento. Lei no 12.433/11 que deu
nova redação ao art. 128, da LEP. Precedentes. Recurso
parcialmente provido para esse fim.” (TJ/SP, AE no
7002415-16.2018.8.26.0482, Des. Rel. Salles Abreu, 11a Câmara
de Direito Criminal, Dje: 13/06/18).
Porém, a parte da decisão que desconta os dias remidos do tempo
de pena a cumprir afronta manifestamente o disposto no art. 128 da Lei de Execuções
penais, in verbis:
“Art. 128. O tempo remido será computado como pena
cumprida, para todos os efeitos”.
A redação do dispositivo supra é clara e não dá margem a variadas
interpretações: pena remida corresponde à pena cumprida. Portanto, não há como acolher
outra interpretação que não o cômputo dos dias remidos como pena efetivamente
cumprida.
Destarte, o cômputo dos dias remidos como pena efetivamente
cumprida, para todos os efeitos, não deixa dúvida com relação ao reflexo na obtenção de
benefícios da execução, e não somente como tempo a ser descontado do total da pena.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo sentenciado FERNANDO ALONSO DA SILVA, apenas para que seja
elaborado novo cálculo, considerando-se a remição deferida como pena efetivamente
cumprida, inclusive para a obtenção de benefícios, nos termos da fundamentação exposta.

Reinaldo Cintra
Relator